Tribunal: TJSP
Processo: 2377036-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Requisitos preenchidos.

Formação de grupo econômico, confusão patrimonial e indícios de desvio de finalidade caracterizados – Empresas com o mesmo nome fantasia, objetos sociais idênticos e mesmo endereço – Sócios que são irmãos e utilizam a mesma rede social para divulgação da sociedade- Hipóteses

Ementa:

Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Requisitos preenchidos.

Formação de grupo econômico, confusão patrimonial e indícios de desvio de finalidade caracterizados – Empresas com o mesmo nome fantasia, objetos sociais idênticos e mesmo endereço – Sócios que são irmãos e utilizam a mesma rede social para divulgação da sociedade- Hipóteses do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil configuradas – Decisão mantida.

Recurso improvido.